Tribunal: TJMT
Processo: 0017659-19.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0017659-19.2012.8.11.0002
RECORRENTE(S): ROSILAINE NASCIMENTO FRANÇA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 25882460) interposto por ROSILAINE NASCIMENTO FRANÇA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 13305972):
“APELAÇÕES CÍVEIS – DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – ABANDONO E NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS AOS MENORES – GENITORA QUE NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE PROPORCIONAR A SUBSISTÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DOS FILHOS. AVÓ MATERNA DESCUMPRIDORA DOS DEVERES QUE POSSUÍA NA GUARDA PROVISÓRIA – PODER FAMILIAR PREJUDICADO – ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 22 E SEGUINTES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA PROTEÇÃO À CRIANÇA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES – PODER DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há falar em cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo a ensejar a nulidade do feito, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do pás de nullité sans grief.
Comprovado, à exaustão, que a genitora não tem condições de cumprir com os deveres inerentes ao poder familiar, porquanto usuária de álcool e drogas, submetendo os filhos à negligência e ao abandono material e afetivo, bem como que avó materna não cumpriu com o que foi acordado em juízo e devolveu a criança para genitora mesmo sabendo das condições de extrema precariedade, impõe-se a manutenção da sentença que bem destituiu o poder familiar, diante da prevalência do princípio do superior interesse das crianças.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0017659-19.2012.8.11.0002. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 28/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id. 24473968).
A Recorrente alega violação aos artigos 7°, 8°, 275 e 280 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria sido intimada por diversas vezes no decorrer do andamento processual, além de ter sido intimada por edital, mesmo possuindo endereço certo, o que configuraria nulidade absoluta dos atos praticados.
Aponta, outrossim, ofensa aos artigos 19, 100, 101 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a assertiva de que não foram esgotadas as alternativas que possibilitariam a permanência das crianças com a família natural e a reintegração familiar.
Recurso tempestivo (id. 25914489) e isento de preparo (id. 25914995).
Contrarrazões nos ids. 26930476 e 28930495.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 7°, 8°, 275 e 280 do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que não foi intimada de alguns atos do processo, e foi intimada por edital de outros, mesmo possuindo endereço certo.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 13305972):
“Rosilaine não foi mais encontrada nos endereços constantes nos autos (Id. 5300837), razão porque foi intimada por edital (Id. 5300876), sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou os memoriais (Id. 5300919).” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade da intimação por edital demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É legítima a notificação do devedor por meio de edital no procedimento de execução extrajudicial de financiamento imobiliário, quando frustrada a tentativa de notificação pessoal do devedor. Precedentes desta Corte. 2. O Tribunal de origem, com base na prova documental, consignou que foram feitas diversas notificações aos mutuários, concluindo pela validade da notificação por edital da segunda agravante, em razão de não ter sido encontrada no local quando da notificação pessoal do primeiro, seu marido. Diante disso, decretou a decadência da pretensão dos agravantes de anular o procedimento de execução extrajudicial de imóvel arrematado em 2006, tendo em vista o ajuizamento da ação somente em 2013. 3. Rever as conclusões do Tribunal de origem, a fim de reconhecer a irregularidade das intimações realizadas no procedimento extrajudicial, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1706761/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...) 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a irregularidade da intimação por edital no caso concreto. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1281959/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 19, 100, 101 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que se alega que não foram esgotadas as alternativas que possibilitariam a permanência das crianças com a família natural e a reintegração familiar.
Quanto ao ponto previu o acórdão recorrido (id. 11586988):
Durante a instrução processual, as provas coligidas aos autos elucidaram que a recorrente Rosilaine não possui condições de deter a guarda dos filhos, bem assim a apelante Rosemeiry em relação à neta Vitória, porquanto os expuseram a situações de risco, abandono e negligência, e, principalmente, por não haverem demonstrado interesse em modificar seu estilo de vida, além de não comprovarem ocupação lícita e residência em condições para recebê-los.
Digo assim porque Rosilaine, comprovadamente usuária de bebidas alcoólicas e drogas, conquanto tenha-se submetido a tratamento, não conseguiu largar o vício, sujeitou os filhos à mendicância, não os visitou no abrigo em que foram acolhidos, nem se interessou em comparecer às audiências a fim de saber o destino dos filhos.
Assim, rever a conclusão da Câmara de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, conforme preleciona o STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ART. 1.638 DO CC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...) 3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.638 do CC. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1237833/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0017659-19.2012.8.11.0002
RECORRENTE(S): ROSEMEIRY NASCIMENTO FRANÇA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 16116478) interposto por ROSEMEIRY NASCIMENTO FRANÇA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 13305972):
“APELAÇÕES CÍVEIS – DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – ABANDONO E NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS AOS MENORES – GENITORA QUE NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE PROPORCIONAR A SUBSISTÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DOS FILHOS. AVÓ MATERNA DESCUMPRIDORA DOS DEVERES QUE POSSUÍA NA GUARDA PROVISÓRIA – PODER FAMILIAR PREJUDICADO – ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 22 E SEGUINTES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA PROTEÇÃO À CRIANÇA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES – PODER DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há falar em cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo a ensejar a nulidade do feito, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do pás de nullité sans grief.
Comprovado, à exaustão, que a genitora não tem condições de cumprir com os deveres inerentes ao poder familiar, porquanto usuária de álcool e drogas, submetendo os filhos à negligência e ao abandono material e afetivo, bem como que avó materna não cumpriu com o que foi acordado em juízo e devolveu a criança para genitora mesmo sabendo das condições de extrema precariedade, impõe-se a manutenção da sentença que bem destituiu o poder familiar, diante da prevalência do princípio do superior interesse das crianças.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0017659-19.2012.8.11.0002. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 28/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id. 24473968).
A Recorrente alega violação ao artigo 7° do Código de Processo Civil e artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal, ao argumento de que não teria sido intimada pessoalmente quanto à renúncia dos poderes de seu patrono, logo, não teve a oportunidade de exercer o seu direito de liberdade de escolha de seu representante processual.
Aponta, outrossim, ofensa aos artigos 1o; 19, §3; 25, 39, 92, I; 100 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a assertiva de que não foram esgotadas as alternativas que possibilitariam a permanência das crianças com a família natural.
Recurso tempestivo (id. 16456021) e isento de preparo (id. 25914995).
Contrarrazões nos ids. 25882464 e 28930489.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 7° do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que não teria sido intimada pessoalmente quanto à renúncia dos poderes de seu patrono, logo, não teve a oportunidade de exercer o seu direito de liberdade de escolha de seu representante processual.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 11586988):
“Ressai dos autos que as demandadas foram patrocinadas pelo advogado Walter Ramos Motta e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Rosilaine constituiu como seu advogado Walter Ramos Motta, que apresentou contestação nos autos e compareceu à audiência de instrução (Id. 5300778), sendo regularmente intimado para nova audiência, na qual não compareceu, mas que contou com a presença da Defensoria Pública que já representava Rosemeiry (Id. 5300807)” (g.n.)
Portanto, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 1o; 19, §3; 25, 39, 92, I; 100 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que se alega que não foram esgotadas as alternativas que possibilitariam a permanência das crianças com a família natural.
Quanto ao ponto previu o acórdão recorrido (id. 11586988):
Durante a instrução processual, as provas coligidas aos autos elucidaram que a recorrente Rosilaine não possui condições de deter a guarda dos filhos, bem assim a apelante Rosemeiry em relação à neta Vitória, porquanto os expuseram a situações de risco, abandono e negligência, e, principalmente, por não haverem demonstrado interesse em modificar seu estilo de vida, além de não comprovarem ocupação lícita e residência em condições para recebê-los.
Digo assim porque Rosilaine, comprovadamente usuária de bebidas alcoólicas e drogas, conquanto tenha-se submetido a tratamento, não conseguiu largar o vício, sujeitou os filhos à mendicância, não os visitou no abrigo em que foram acolhidos, nem se interessou em comparecer às audiências a fim de saber o destino dos filhos.
Por sua vez, a avó materna Rosemeiry, obteve a guarda da neta Vitória, porém também a expôs a situação de risco, motivando novo acolhimento institucional, porquanto a entregou aos cuidados da genitora.
Entre os diversos relatórios psicossociais elaborados nestes autos, destaca-se o de ID 5300913, que demonstra a perniciosidade da convivência de Vitória com a genitora e com a avó materna. (g.n.)
Assim, rever a conclusão da Câmara de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, conforme preleciona o STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ART. 1.638 DO CC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...) 3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.638 do CC. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1237833/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.(...)”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal, em que sustenta inobservância do seu direito de liberdade de escolha de seu representante processual, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0017659-19.2012.8.11.0002
RECORRENTE(S): ROSEMEIRY NASCIMENTO FRANÇA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 1611641) interposto por ROSEMEIRY NASCIMENTO FRANÇA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 13305972):
“APELAÇÕES CÍVEIS – DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – ABANDONO E NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS AOS MENORES – GENITORA QUE NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE PROPORCIONAR A SUBSISTÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DOS FILHOS. AVÓ MATERNA DESCUMPRIDORA DOS DEVERES QUE POSSUÍA NA GUARDA PROVISÓRIA – PODER FAMILIAR PREJUDICADO – ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 22 E SEGUINTES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA PROTEÇÃO À CRIANÇA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES – PODER DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há falar em cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo a ensejar a nulidade do feito, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e do pás de nullité sans grief.
Comprovado, à exaustão, que a genitora não tem condições de cumprir com os deveres inerentes ao poder familiar, porquanto usuária de álcool e drogas, submetendo os filhos à negligência e ao abandono material e afetivo, bem como que avó materna não cumpriu com o que foi acordado em juízo e devolveu a criança para genitora mesmo sabendo das condições de extrema precariedade, impõe-se a manutenção da sentença que bem destituiu o poder familiar, diante da prevalência do princípio do superior interesse das crianças.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0017659-19.2012.8.11.0002. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 28/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id. 24473968).
A Recorrente alega ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve, in casu, infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Aponta, outrossim, violação ao artigo 227 da Constituição Federal, sob a assertiva de que no procedimento de destituição do poder familiar não foi observado o princípio do melhor interesse da criança, e tampouco reconhecido o direito de os infantes permanecerem ao lado da família natural.
Recurso tempestivo (id. 16456021) e isento de preparo (id. 16644499).
Contrarrazões nos ids. 25882470 e 28933954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, sob a assertiva de que houve, in casu, infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)
Assim, verifica-se que a questão discutida já foi decidida pelo STF, e teve a repercussão geral rejeitada (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal em aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação ao artigo 227 da Constituição Federal, a Recorrente sustenta a inobservância, no procedimento de destituição do poder familiar, do princípio do melhor interesse da criança e do direito de os infantes permanecerem ao lado da família natural.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 11586988):
Durante a instrução processual, as provas coligidas aos autos elucidaram que a recorrente Rosilaine não possui condições de deter a guarda dos filhos, bem assim a apelante Rosemeiry em relação à neta Vitória, porquanto os expuseram a situações de risco, abandono e negligência, e, principalmente, por não haverem demonstrado interesse em modificar seu estilo de vida, além de não comprovarem ocupação lícita e residência em condições para recebê-los.
Digo assim porque Rosilaine, comprovadamente usuária de bebidas alcoólicas e drogas, conquanto tenha-se submetido a tratamento, não conseguiu largar o vício, sujeitou os filhos à mendicância, não os visitou no abrigo em que foram acolhidos, nem se interessou em comparecer às audiências a fim de saber o destino dos filhos.
Por sua vez, a avó materna Rosemeiry, obteve a guarda da neta Vitória, porém também a expôs a situação de risco, motivando novo acolhimento institucional, porquanto a entregou aos cuidados da genitora.
Entre os diversos relatórios psicossociais elaborados nestes autos, destaca-se o de ID 5300913, que demonstra a perniciosidade da convivência de Vitória com a genitora e com a avó materna. (g.n.)
Com isso, constata-se que para infirmar a conclusão do aresto recorrido, é necessário o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos, além da análise de legislação infraconstitucional (ofensa reflexa).
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1096080 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 17-04-2018 PUBLIC 18-04-2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII